Tribunal: TJSP
Processo: 2174435-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Decisão judicial indeferindo a concessão da gratuidade de justiça e determinando a garantia do juízo sob pena de extinção - Insurgência da executada - Cabimento – Gratuidade - Pessoa física - Indeferimento - Presunção legal de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo prevista no artigo 99, §3o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Decisão judicial indeferindo a concessão da gratuidade de justiça e determinando a garantia do juízo sob pena de extinção - Insurgência da executada - Cabimento – Gratuidade - Pessoa física - Indeferimento - Presunção legal de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo prevista no artigo 99, §3o, do CPC - Inexistência de elementos aptos a afastarem a aludida presunção relativa - Preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício legal - Garantia do Juízo – Eventual deferimento do benefício da justiça gratuita que não resulta em automática dispensa quanto à necessidade de garantia do juízo - Agravante/executada, contudo, que demonstrou a inequívoca impossibilidade de garantir o juízo, sem prejuízo do seu sustento - Decisão reformada - Agravo provido.